Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE DAS CONSULTAS. TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RESSALVA QUANTO À CONSULTA ÀS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO POR MEIO DO SISBAJUD.
1. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
2. Na hipótese, as consultas anteriores aos sistemas SisbaJud e RenaJud foram realizadas há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração.
3. Há, contudo, uma ressalva. Não se justifica o pedido de consulta às faturas do cartão de crédito do executado, por meio do sistema SisbaJud, uma vez que a medida não tem como consequência a satisfação do débito, tampouco indica a existência de patrimônio expropriável.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.